Tribunal: TJSP
Processo: 0000318-27.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000318-27.2017.8.26.0603, da Comarca de Birigüi, em que é apelante/apelado ELIEZER
BRUNO PEREIRA SERAFIM, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DERAM PROVIMENTO ao apelo
ministerial, a fim de exasperar as reprimendas impostas a ELIEZER BRUNO
PEREIRA SERAFIM para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-27.2017.8.26.0603 -Voto no 13241
2
VOTO No 13.241 (Digital)
Apelação Criminal no 0000318-27.2017.8.26.0603
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Birigui
Apelante/Apelado: ELIEZER BRUNO PEREIRA SERAFIM
Apelante/Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
ELIEZER BRUNO PEREIRA SERAFIM, qualificado
nos autos, foi condenado às penas 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor diário mínimo,
como incurso no artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06 (fls. 209/214).
Inconformado, recorre o Ministério Público (fls.
219/222), requerendo o afastamento privilégio.
Igualmente irresignado, apela o acusado (fls.
258/260), postulando o reconhecimento da confissão espontânea.
Em suas contrarrazões, as partes pugnaram pelo
não provimento dos apelos adversos (fls. 242/244 e 264/266), ao passo que a
d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo provimento do
reclamo ministerial e pelo não provimento do recurso defensivo (fls.
276/279).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-27.2017.8.26.0603 -Voto no 13241
3
Com a distribuição dos autos em 28/06/2019 (fls.
272), o Advogado Constituído foi intimado para que se manifestasse acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no
artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça e deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 01 de abril de
2017, na rua São Benedito, 1086, Jardim São Paulo, na cidade e comarca de
Birigui, ELIEZER BRUNO PEREIRA SERAFIM trazia consigo e tinha em
depósito drogas, mais precisamente 28 porções de crack e 20 porções de
cocaína, com massa total de 33,53 gramas (conforme laudos periciais a fls.
27/29 e 30/32), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo se apurou, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando se aproximaram do local, cujo imóvel era
informado como ponto de venda de drogas.
Na calçada, próximo ao portão que dá acesso ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-27.2017.8.26.0603 -Voto no 13241
4
interior da casa, ELIEZER estava sentado em uma cadeira de área,
oportunidade em que foi abordado.
Próximo a ELIEZER, do lado interno do imóvel, os
policiais encontraram 10 (dez) pinos de cocaína (do tipo eppendorf).
Indagado, ELIEZER afirmou que havia mais droga na residência, sendo
localizado em seu quarto, sobre o guarda-roupas, outros 10 (dez) pinos do
mesmo entorpecente, bem como outras 28 (vinte e oito) porções, na forma
de crack.
Dentro do referido móvel, os milicianos também
encontraram uma bolsa contendo a quantia de R$ 414,00 (quatrocentos e
quatorze reais), distribuída em notas diversas. ELIEZER admitiu que
venderia a R$ 10,00 (dez reais) cada porção.
Primeiramente, insta consignar que as partes se
conformaram com o decreto condenatório de fls. 209/214, razão pela qual os
recursos interpostos visam à alteração das penas impostas.
De fato, verifica-se que a materialidade delitiva
encontra-se bem provada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14),
Auto de Constatação Preliminar (fls. 17/18) e Laudos de Exame Químico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-27.2017.8.26.0603 -Voto no 13241
5
Toxicológico (fls. 30/32 e 33/35).
A autoria também restou suficientemente alicerçada
na prova oral (mídia eletrônica), notadamente i) nos coesos depoimentos
dos policiais responsáveis pelo flagrante os quais confirmaram os fatos
narrados na exordial, bem como a apreensão de drogas e de numerário sem
comprovação lícita; ii) na confissão do próprio réu, em ambas as fases do
processo.
Destarte, a condenação do réu era mesmo de rigor
e deve prevalecer.
Passo às reprimendas.
Inicialmente, a pena-base foi fixada no mínimo
legal.
Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante
da confissão espontânea, ela não tem o condão de reduzir as penas aquém
do mínimo, em respeito ao disposto na Súmula no 231 do Colendo STJ.
Na derradeira etapa dosimétrica, com razão o
Parquet ao requerer o afastamento da causa especial de redução prevista no
artigo 33, § 4o da Lei de Drogas. Vejamos.
ELIEZER foi surpreendido na posse de 48 porções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-27.2017.8.26.0603 -Voto no 13241
6
de cocaína e de R$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais), distribuída em
notas diversas, sem comprovação de origem lícita. Não bastasse, os
milicianos informaram sobre a existência de denúncia anônima acerca da
prática do tráfico de drogas no local em que o réu foi preso, além de ele ter
confessado a venda de cada porção a R$ 10,00.
Assim, tudo está a evidenciar que não se trata o
acusado de “traficante de primeira viagem”, mas sim de indivíduo que vinha
se dedicando sistematicamente às atividades criminosas.

Sobre o tema:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
PACIENTE
CONDENADO
À
PENA
CORPORAL DE 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, EM
REGIME PRISIONAL FECHADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-
BASE. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA ANTERIOR. OFENSA À
SUMULA N. 444 DESTA CORTE. PENA-BASE REDUZIDA AO
MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS
QUE
EMBASAM
A
CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-27.2017.8.26.0603 -Voto no 13241
7
CRIMINOSAS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA
PENA QUE NÃO PERMITE O BENEFÍCIO. PLEITO DE
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PRIMARIEDADE QUE ENSEJAM O
REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) - Esta Corte Superior tem decidido
que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem
como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos
que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em
decorrência, podem embasar o não reconhecimento da
minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. -
Hipótese em que inexiste ilegalidade quando da não aplicação
do privilégio, pois a Corte local apontou a dedicação do
paciente às atividades ilícitas, destacando a quantidade e a
variedade dos entorpecentes apreendidos e as circunstâncias
em que o delito ocorreu, notadamente agravadas pelo fato de o
acusado contar com condenação provisória pela prática do
mesmo delito e por terem sido apreendidos 536 tubos plásticos
vazios. Modificar tal conclusão requer o revolvimento fático
probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.
Precedentes. (STJ, HC 374992 / SP, Rel. Min. REYNALDO
SOARES DA FONSECA, j. 07/02/2017 - Grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000318-27.2017.8.26.0603 -Voto no 13241
8
Ao depois, em razão do quantum de pena imposta
(superior a 04 anos), inviável a substituição por restritivas de direitos, em
respeito ao artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Finalmente, correta a fixação do regime prisional
fechado, por duas razões principais: a uma, porque atende ao disposto no
artigo 33, § 3o, do Código Penal, e a duas, porque guarda plena sintonia com
a gravidade do caso concreto, quantidade de substância e numerário
apreendidos, e, ainda, com as seríssimas consequências deste delito, o qual
atenta contra a saúde pública e dissemina o vício, contribuindo para a
degradação da pessoa, da família e do convício social.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo e DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo ministerial, a fim de exasperar as
reprimendas impostas a ELIEZER BRUNO PEREIRA SERAFIM para 05 (cinco)
anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso,
mantida, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator